Tribunal: TJDFT
Processo: 0701363-33.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0701363-33.2019.8.07.0005 AGRAVANTE: MARCIA EURICO DE SOUSA AGRAVADO: BANCO PAN S.A DESPACHO Trata-se de agravo interposto por MÁRCIA EURICO DE SOUSA, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Argumenta que a matéria debatida foi prequestionada, acrescentando que a tese recursal em debate não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, defiro o pedido formulado no id.16660925, para que todas as intimações da parte agravada sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado FELICIANO LYRA MOURA, OAB/PE n. 21.714 e OAB/DF n. 43.367. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026